Tribunal: TJMT
Processo: 1000820-09.2021.8.11.0026
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000820-09.2021.8.11.0026
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDIVAN DINIZ CASTELO BRANCO FILHO - CPF: 008.148.183-74 (RECORRENTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), ELISEU ANDRADE SILVA - CPF: 041.228.171-61 (RECORRENTE), FRANCHESCA GASPAR DOS ANJOS - CPF: 062.031.931-35 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JUCIMAR LEMES MUNIZ - CPF: 015.412.081-29 (RECORRENTE), WANY LILLYAN SILVA MENDES - CPF: 030.668.501-96 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO FERNANDO AMANCIO - CPF: 027.497.071-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON APARECIDO MAGALHAES SIMPLICIO - CPF: 067.615.911-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA FRANCA - CPF: 067.506.361-28 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN LUCAS NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 704.274.511-67 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI PEREIRA MAGALHAES - CPF: 026.044.091-43 (TERCEIRO INTERESSADO), IRANEIVA DOS ANJOS NASCIMENTO - CPF: 017.737.721-63 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO EVANGELISTA DA COSTA JUNIOR - CPF: 050.993.871-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBSMARA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 060.642.891-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCA - CPF: 064.112.881-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000820-09.2021.8.11.0026

RECORRENTE: EDIVAN DINIZ CASTELO BRANCO FILHO, ELISEU ANDRADE SILVA, FRANCHESCA GASPAR DOS ANJOS, JUCIMAR LEMES MUNIZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – RECURSO DE
EDIVAN DINIZ CASTELO BRANCO, ELISEU ANDRADE SILVA E JUCIMAR LEMES MUNIZ
–PRELIMINARES DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – RECURSO DE
FRANCHESCA GASPAR DOS ANJOS
– PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPERTINÊNCIA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO – COMUNICABILIDADE DO MOTIVO TORPE –
RECURSOS DESPROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

Não cabe falar em nulidade de reconhecimento fotográfico quando sobejam dos autos indícios suficientes de autoria para manutenção da decisão de pronúncia, em especial o depoimento prestado pelos policiais.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico é válido como meio de prova para a identificação do réu, desde que esteja em harmonia com as demais provas colhidas, principalmente quando confirmado em juízo (TJ/MT, N.U. 0000351-54.2020.811.0045).

Não sendo o recurso de apelação a via adequada para impugnar a decisão de recebimento da denúncia, e não tendo a defesa suscitado qualquer nulidade antes do início da instrução, tampouco impetrado ordem de
habeas corpus
objetivando o trancamento da ação penal, não cabe discutir em recurso a alegação de cerceamento de defesa, haja vista a ausência de deliberação do juízo de origem quanto ao recebimento do apelo equivocadamente apresentado.

Exsurgindo da instrução preliminar demonstração da materialidade e dos indícios de autoria, deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, inclusive no que tange às qualificadoras, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

“
Embora seja o motivo torpe circunstância acidental do crime de homicídio, de caráter pessoal e, desse modo, incomunicável automaticamente a coautores do delito, quando demonstrado nos autos que o motivo que levou o coautor a praticar o crime foi igualmente torpe, desprezível ou repugnante, é possível o reconhecimento da qualificadora”
[STJ, AgRg no HC n. 467.483/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 27/2/2019].

Apesar de ser de ordem subjetiva, a qualificadora do motivo torpe é passível de comunicabilidade quando o coautor ou o partícipe tem ciência dos motivos do crime e adere à conduta de seus comparsas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000820-09.2021.8.11.0026

RECORRENTE: EDIVAN DINIZ CASTELO BRANCO FILHO, ELISEU ANDRADE SILVA, FRANCHESCA GASPAR DOS ANJOS, JUCIMAR LEMES MUNIZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por Jucimar Lemes Muniz, Eliseu Andrade Silva, Edivan Diniz Castelo Branco e Franchesca Gaspar dos Anjos, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que os pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal [homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima], submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa de Edivan Diniz Castelo Branco, Eliseu Andrade Silva e Jucimar Lemes Muniz suscita, em preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico.

Aduz, ainda, a tese de cerceamento de defesa, sob o pretexto de que o recurso de apelação interposto em face do recebimento da denúncia não foi admitido pelo juízo de origem.

No mérito, assinala a insuficiência de provas para prolação da decisão de pronúncia.

Postula, ao final: 1) o reconhecimento da ilegalidade do reconhecimento fotográfico; 2) a anulação do processo desde o recebimento da denúncia; e, 3) a despronúncia dos recorrentes.

A defesa de Franchesca Gaspar dos Anjos pleiteia sua despronúncia, argumentando que não restou comprovada sua participação no delito narrado na peça acusatória.

Subsidiariamente, pede a exclusão das qualificadoras.

O juízo de origem manteve o
decisum
por seus próprios fundamentos.

A Promotoria de Justiça de Arenápolis requer a manutenção da decisão hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000820-09.2021.8.11.0026

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente defesa, não há falar em nulidade do reconhecimento fotográfico realizado extrajudicialmente pelas testemunhas Iraneiva dos Anjos Nascimento e Rubsmara Nascimento de Souza.

Pelo que se infere dos autos, na fase extrajudicial, a testemunha Iraneiva dos Anjos Nascimento reconheceu a pessoa de Elizeu Andrade Souza
“como sendo o elemento que estava parado do lado do passageiro, no veículo preto que estava estacionado logo mais à frente do domicílio onde ocorreu o crime”
.

Segundo o Termo de Reconhecimento Fotográfico n. 2021.16.189743, a testemunha descreveu a pessoa como sendo:
“alta, forte, de cor clara, usando um boné e uma jaqueta jeans clara”
.

Assim,
“após serem vistas pela depoente as fotografias constantes no banco de dados dessa delegacia, bem como fotografia enviada pela equipe de São José do Rio Claro, de elementos suspeitos presos naquela cidade”
, a testemunha reconheceu a fotografia de Elizeu Andrade Silva
“como sendo a mesma pessoa que estava parado do lado do passageiro, ao lado do veículo de cor preta”
.

Já a testemunha Rubsmara Nascimento de Souza, esposa da vítima, afirmou na fase extrajudicial que
“conseguiu ver bem um dos elementos, pois o mesmo a empurrou para dentro do quarto”
, e o descreveu como sendo:
“homem gordo, alto, de cor clara que vestia uma camiseta preta e calça jeans rasgada”
.

Foram apresentadas
“várias fotografias de elementos cadastrados na Delegacia de Polícia de Arenápolis, bem como fotografias recebidas da equipe de São José do Rio Claro, dos suspeitos abordados, sendo que a depoente reconheceu prontamente o acusado JUCIMAR LEMES MUNIZ como sendo o elemento que lhe empurrou para dentro do quarto e disparou contra seu esposo”
.

A testemunha asseverou, ainda, que o suspeito
“estava no momento do crime com a mesma roupa do momento da abordagem”
.

Na resposta à acusação, a defesa de Jucimar Lemes Muniz e Eliseu Andrade Silva arguiu a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico, tendo em vista a inobservância aos preceitos contidos no art. 226 do CPP.

A Promotoria de Justiça Criminal de Arenápolis manifestou-se contrariamente à pretensão deduzida, nos seguintes termos:

“De proêmio, consigna-se que a tese sustentada pela defesa é descabida e não merece acolhimento, eis que pelo que se infere das informações apresentadas, não há que se falar em nulidade das provas obtidas por meio do reconhecimento fotográfico eis que, diferentemente do que alega a defesa, observou-se as diretrizes constantes no art. 226, do Código de Processo Penal.

A Defesa sustentou, em síntese, que durante as investigações policiais, teriam sido apresentadas, respectivamente, para a esposa da vítima Maurício e sogra deste, Sras. Rubsmara Nascimento de Souza e Iraneiva dos Anjos Nascimento,
tão somente uma fotografia dos acusados
– os quais foram devidamente reconhecidos, violando, assim, o art. 226, do Código de Processo Penal.

[...]

A despeito da norma processual supracitada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça era no sentido de que, não atendidas tais formalidades, nem por isso caracterizava invalidade do ato, já que se tratava de mera recomendação.

Ocorre que, tal entendimento foi modificado, de modo que, para se caracterizar como válida a prova, deve-se cumprir a rigor o que dispõe o art. 226, do CPP.

Nesse sentido, em que pese a defesa sustentar que não se observou o devido processo legal quando dos reconhecimentos fotográficos constantes nesses autos, fato é que, foram sim cumpridos todos os requisitos insertos no art. 226, do CPP, eis que em seus termos de declarações, tanto a Sra. Rubsmara quanto a Sra. Iraneiva
descreveram previamente as características dos suspeitos
, bem como a elas
foram apresentadas outras fotografias de possíveis suspeitos
e, só então,
realizaram o reconhecimento fotográfico dos suspeitos Eliseu e Jucimar
.

Máxime mencionar, outrossim, que nos termos do art. 226, inciso II, a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

Contudo,
in casu
, os réus foram presos em São José do Rio Claro/MT, fato que se tornou inviável o reconhecimento pessoal, eis que as informantes são residentes em Arenápolis”.

O juízo de origem, após a apresentação da resposta à acusação, rejeitou a preliminar arguida pela defesa, assim fundamentando:

“Quanto ao reconhecimento fotográfico, observo que foram seguidos os parâmetros legais, não havendo se aventar de nulidade que motive o desentranhamento do respectivo termo dos autos. Esclarece-se, ainda, que o reconhecimento fotográfico serviu para amparar a
opinio delicti
do Ministério Público, sendo que durante a instrução processual poderá ser confirmado ou não pelos reconhecedores”.

Destaque-se, ainda, que na decisão hostilizada, o juízo de origem afastou a alegação defensiva, uma vez que
“ocorreu descrição física dos acusados pelas testemunhas, bem como do veículo que estavam utilizando, tendo sido apresentadas diversas fotografias cadastradas na polícia civil de Arenápolis e de São José do Rio Claro”
.

Não obstante os argumentos aduzidos pela defesa, entendo que a discussão em questão até seria relevante se a pronúncia tivesse se baseado exclusivamente no reconhecimento fotográfico, que sequer foi confirmado [ratificado] em juízo, uma vez que as informantes [esposa e sogra da vítima] não foram inquiridas na fase judicial.

A propósito, o STJ já se posicionou no sentido de que não se patenteia admissível a pronúncia quando baseada
exclusivamente
no reconhecimento sem a observância do regramento contido no art. 226 do CPP, como se vê no aresto abaixo:

“Hipótese em que o reconhecimento pessoal dos recorrentes não obedeceu aos ditames do precedente mencionado (HC 598.886/SC) e, mais grave ainda, à própria norma processual em causa (art. 226 - CPP), porquanto consideradas desnecessárias pelo Tribunal de origem, tendo a pronúncia sido baseada no reconhecimento pessoal em causa, não tendo havido, ademais, flagrante (próprio) do crime praticado, nem outras provas independentes a corroborar a acusação”
[1]
.

Entretanto, no caso em apreço, verifica-se que a decisão objurgada foi fundamentada,
especialmente
, nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual qualquer mácula no reconhecimento fotográfico não autoriza a nulidade da prova produzida, máxime quando ela não foi utilizada para subsidiar a pronúncia dos acusados.

Nesse sentido:

“Nesse caso, não é cabível a despronúncia do Recorrente, porque o reconhecimento (fotográfico e pessoal), ainda que, por ventura, contenha algum vício, não se afigura como um único elemento probatório que lastreia a denúncia, que se encontra amparada em outras provas independentes (
independent source
), reclamando-se, assim, a aplicação da ressalva contida no próprio
leading case
da Sexta Turma desta Corte, firmado no julgamento do HC n. 598.886/SC”
[2]
.

De igual maneira, não procede a pretensão da defesa no sentido de determinar a extração das fotos do veículo utilizado na fuga.

Conquanto a testemunha Iraneiva dos Anjos Nascimento, na fase inquisitorial, tenha reconhecido o veículo Honda Civic no qual os suspeitos foram abordados, tal reconhecimento não foi determinante para pronúncia dos réus, máxime porque a aludida informante não foi ouvida na fase judicial.

Some-se a isso que o aludido reconhecimento somente comprova a semelhança do veículo utilizado no momento da fuga, uma vez que o delito foi perpetrado em Arenápolis e os suspeitos se dirigiram para a cidade de São José do Rio Claro, onde foram abordados e presos em flagrante delito duas horas após a consumação do homicídio.

Forte em tais razões, não procede o pleito de extração dos autos do reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial, tampouco do veículo empregado no momento da fuga, porquanto tais fatos sequer foram utilizados na decisão de pronúncia.

Assim,
rejeito
a preliminar.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL EM DECORRÊNCIA DO SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa assevera que, em 29/11/2021, inconformada com o recebimento da denúncia, interpôs recurso de apelação.

Diz que o juízo de origem fez ouvidos moucos, não intimando a defesa para apresentação de suas razões recursais.

Postula, assim, o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a anulação do processo desde a interposição do recurso, determinando-se a intimação da defesa para apresentação de suas razões.

Na sentença hostilizada, o juízo singular refutou a aludida preliminar, assim fundamentando:

‘Entretanto, verifico que o recurso interposto não é o meio adequado para combater a decisão prolatada. Os denunciados apresentaram apelação, nos termos do art. 593, inc. II do CPC, o qual dispõe:

‘Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior’.

Este inc. II não se aplica à decisão de Id n. 70806928, nas palavras do jurista Renato Brasileiro (Lima, Renato Brasileiro de Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020):

‘As decisões definitivas a que faz menção o art. 593, II, do CPP, são as chamadas decisões definitivas
lato sensu
: encerram a relação processual, julgam o mérito, mas não se encaixam na moldura das sentenças absolutórias ou condenatórias de que tratam os arts. 386 e 387 do CPP. (...) Outros exemplos podem ser lembrados: decisão que julga o pedido de restituição, nos termos do art. 120, § 1º, do CPP; decisão que ordena ou não o sequestro, nos termos do art. 127 do CPP; decisão que autoriza (ou não) o levantamento do sequestro (CPP, art. 131); decisão que acolhe (ou não) o pedido de especialização e registro de hipoteca legal ou de arresto (CPP, arts. 134 a 137), etc.’.

‘As decisões com força de definitivas, também denominadas de decisões interlocutórias mistas, são aquelas que não decidem o mérito, mas põe fim à relação processual (terminativas) ou põe termo a uma etapa do procedimento (não terminativas). A título de decisão interlocutória mista terminativa, podemos citar a decisão que acolhe a exceção de coisa julgada, a exceção de litispendência, a que rejeita a denúncia ou queixa, etc.’.

Por fim, requer a aplicação do princípio da fungibilidade na hipótese de não recebimento da apelação pelo juízo, entretanto, este não é possível se aplicar, embora a apelação tenha sido interposta no prazo legal de interposição do recurso em sentido estrito, este também não é o meio adequado para se enfrentar a decisão impugnada”.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, em 4/8/2021, recebeu a denúncia ofertada em desfavor dos acusados.

Os réus Jucimar Lemes Muniz, Edivan Diniz Castelo Branco e Eliseu Andrade Silva, no momento do cumprimento do mandado de citação, informaram possuir advogado constituído na pessoa do Dr. Anderson [Id. 150122704].

Ab initio
, em 3/9/2021, a defesa de Edivan Diniz Castelo Branco e Eliseu Andrade Silva, representada pelo causídico Anderson de Souza, apresentou resposta à acusação, reservando-se o direito de manifestar sobre o mérito da ação penal nas alegações finais.

Posteriormente, na data de 13/9/2021, o advogado Márcio Ronaldo Deus da Silva peticionou nos autos em nome dos réus Eliseu Andrade Silva e Jucimar Lemes Muniz, requestando a juntada de procuração e a reabertura do prazo para oferecimento da defesa prévia.

A resposta à acusação foi apresentada em 30/9/2021, oportunidade em que suscitou, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico e a exumação do corpo.

No mérito, se reservou o direito de se manifestar nas alegações finais.

O juízo de origem rejeitou as preliminares aduzidas e designou audiência de instrução e julgamento [Id. 150122729].

A defesa de Eliseu Andrade Silva e Jucimar Lemes Muniz interpôs recurso de apelação, com fundamento no art. 593, inciso II, do CPP, requestando a abertura de prazo para oferecimento de suas razões.

De fato, o juízo de origem não deliberou acerca do recurso interposto pela defesa.

Entretanto, não existe nenhuma nulidade a ser reconhecida na presente ação penal.

Como destacado pelo Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, em seu parecer,
“o recurso de apelação não era o instrumento cabível para que a defesa se opusesse ao recebimento da denúncia. Como é sabido, a decisão que recebe a denúncia é irrecorrível, sendo possível atacá-la tão somente por meio de
Habeas Corpus
”
.

E complementou:
“o fato de tal recurso não ter sido recebido, e de a defesa dos réus não ter sido intimada para apresentar as razões recursais, não configura cerceamento de defesa, até mesmo porque a própria interposição do recurso em comento trata-se de
erro extremamente grosseiro
, de modo que nem mesmo por meio da aplicação do princípio da fungibilidade recursal seria possível dar andamento à pretensão defensiva”
.

A propósito, esta Câmara Criminal já decidiu que
“As hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito são taxativas e estão previstas no artigo 581 do Código de Processo Penal, não se admitindo em casos de recebimento da denúncia ou confirmação de seu recebimento, após a análise da defesa apresentada pelo réu”
[3]
.

A toda a evidência,
“O sistema jurídico não admite Apelação de decisão de recebimento de denúncia”
[4]
.

Neste mesmíssimo sentido, é a lição de Renato Brasileiro de Lima
[5]
, segundo o qual
“em regra, não há recurso contra a decisão de recebimento da peça acusatória. Se não há previsão legal de recurso contra a decisão de recebimento da peça acusatória, não se pode perder de vista que a jurisprudência tem admitido a impetração de
habeas corpus
objetivando o trancamento do processo penal”
.

Não bastasse a inadequação da via eleita pela defesa, chamou minha atenção o fato de o advogado dos réus ter participado de toda instrução preliminar e, ao que consta dos autos, não ter se insurgido em nenhum momento sobre o lapso processual do juízo de origem.

Se a intenção da defesa era impugnar a decisão que recebeu a denúncia, por certo que antes da instrução deveria o advogado suscitar tal omissão no juízo de origem, ou ainda impetrar ordem de
habeas corpus
postulando o trancamento da ação penal.

Todavia, a defesa não adotou nenhuma das providências acima, deixando transcorrer a instrução criminal, somente alegando possível cerceamento de defesa na esfera recursal.

Entretanto,
mutatis mutandis
, esta Câmara Criminal já decidiu que
“Com a superveniência da sentença condenatória, as teses relativas à nulidade das decisões de recebimento da denúncia e decisão de rejeição da resposta à acusação (arts. 397 e 399 do CPP) encontram-se superadas”
[6]
.

De a mais, o Procurador de Justiça destacou
“que todas as testemunhas arroladas pela defesa tiveram sua oitiva deferida, e não há nos autos nenhum outro pedido de produção de prova que tenha sido formulado pela defesa dos réus Edivan, Eliseu e Jucimar e indeferido pelo juízo de origem”
, inocorrendo, assim, cerceamento de defesa.

Destarte,
rechaço
a presente questão isagógica.

DO MÉRITO

Pesa contra os recorrentes,
Edivan Diniz Castelo Branco Filho
,
Jucimar Lemes Muniz
,
Eliseu Andrade Silva
e
Franchesca Gaspar dos Anjos
, a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP], consoante se extrai da peça acusatória:

“
Fato 01 – Artigo 121, §2º, inciso II e IV do Código Penal.

Consta do incluso Inquérito Policial que, por volta do dia
26 de junho de 2021
, no período matutino, na Rua Carlos Drummond Andrade, n. 25, Bairro Cohab São Mateus, em Arenápolis/MT, os denunciados
Edivan Diniz Castelo Branco Filho
, vulgo
‘Teletubies’
,
Jucimar Lemes Muniz
,
Eliseu Andrade Silva
e
Franchesca Gaspar dos Anjos
, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, dotados de
animus necandi
, por
motivo torpe
, bem como
mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, mataram
Maurício de Oliveira França
, consoante boletim de ocorrência (n. 2021.159323 – Id. 59796837 – Pág. 1/7), termo de depoimentos (Id. 59796839 – Pág. 1/2, Id.59797541 – Pág. 1/3, Id. 59797543 – Pág. 1/2 e Id. 59797544 – Pág. 1/2), termo de declarações, (Id. 59797576 – Pág. 20/21 e Id. 59797577 – Pág. 1/3), termo de reconhecimento do veículo (Id.59797544 – Pág. 5/7, e Id. 59797576 – Pág. 16/18), termo de reconhecimento fotográfico (Id. 59797543 – Pág. 5/6 e Id. 59797544 – Pág. 3/4), auto de apreensão (Id. 59797542 – Pág. 1/2), laudo de necropsia e mapa topográfico (Id. 59797581 – Pág. 1/17 e demais elementos coligidos aos autos.

Apurou-se que, no dia dos fatos, os denunciados
Edivan Diniz Castelo Branco Filho
, vulgo
‘Teletubies’
,
Jucimar Lemes Muniz
e
Eliseu Andrade Silva Juliano
, chegaram à residência onde se encontrava a vítima
Maurício
, em um veículo.

Assim, desceram do veículo e adentraram a residência da vítima o executando com vários tiros, bem como, os denunciados ainda no interior da residência gritavam procurando por outros.

Ato contínuo, após a empreitada criminosa, os acusados
empreenderam fuga
no referido veículo,
sendo presos horas depois na cidade de São José do Rio Claro/MT
.

Segundo apurado,
a vítima Maurício foi executada por engano
, pois
este teria se mudado para residência onde anteriormente residiam os desafetos dos denunciados Jeferson Aparecido Magalhães Simplício e Geanderson Magalhães Simplício
, anteriormente.

Depreende-se do incluso Inquérito Policial, que a denunciada
Franchesca Gaspar dos Anjos concorreu para o crime de homicídio contra a vítima Maurício de Oliveira, pois era namorada de uma das vítimas virtuais, e dias antes do crime ela esteve na residência de seu namorado Geanderson em Arenápolis, momento em que, sabendo de sua localização, indicou o endereço aos autores do homicídio
, auxiliando-os também no dia dos fatos,
inclusive durante a fuga
dos denunciados.

Outrossim em oitiva de Id. 59797577 – Pág.1/3, a vítima virtual
Jeferson
afirmou que
Franchesca
ficou em sua casa em Arenápolis no período do dia 13/6/2021 a 16/6/2021, pouco tempo antes de se mudaram para a casa dos fundos em (24/6/2021), ou seja,
ela repassou para os autores a localização antiga da residência, motivo pelo qual os denunciados executaram por engano Maurício de Oliveira
, de modo que impossibilitaram a sua defesa, pois conforme evidenciado, os denunciados adentraram na residência atirando, momento que executaram a vítima que detinha semelhança com Geanderson.

Verifica-se que, no momento da apreensão dos denunciados na cidade de São José do Rio Claro/MT, a denunciada
Franchesca guardava em sua bolsa as armas utilizadas no crime de homicídio ocorrido horas antes nesta cidade de Arenápolis/MT
, o que também comprova sua participação/auxílio no crime.

Em sede de depoimento, Id. 59797543 – Pág. 1/2, Rubsmara do Nascimento de Souza, esposa do executado Maurício, relatou que viu um dos denunciados, momento que descreveu sendo um homem gordo, alto, de cor clara que vestia uma camisa preta e calça jeans rasgada e portava uma arma de fogo curta, tendo este sido responsável por atirar em seu marido. Ademais, foi apresentado fotos para que a vítima Rubsmara pudesse reconhecer os autores do crime,
tendo esta reconhecido o denunciado Jucimar Lemes Muniz
, o qual no momento em que foi preso na cidade de São José do Rio Claro vestia a mesmas vestes da hora do crime.

Conforme provas colhidas tanto nos depoimentos e declarações, quanto através de diligências realizadas pela Autoridade Policial, ficou evidenciado que
o veículo utilizado no crime é o mesmo apreendido horas depois na cidade de São José do Rio Claro/MT
, isto porque, as testemunhas Marcos Vinícius de Oliveira França Id. 59797576 – Pág. 20/25, Ryan Lucas do Nascimento de Souza, Id. 59797576 – Pág. 10/18 e Iraneiva dos Anjos Nascimento, Id. 59794938 – Pág.42/48, reconheceram o referido veículo diante as fotos apesentadas nos autos, bem como as
câmeras de segurança de residências próximas ao local do fato flagraram o trajeto feito pelos criminosos no perímetro urbano da cidade de Arenápolis/MT
.

Por fim, ficou evidenciado nos autos que
o motivo da conduta criminosa dos acusados para praticar o delito de homicídio fora diante de um acerto de contas (vingança) contra as vítimas virtuais Jeferson Aparecido Magalhães Simplício e Geanderson
, demonstrando a
torpeza do delito
. Frisa-se que a qualificadora em tela se aplica ao caso diante da ocorrência de erro na execução, a teor do artigo 73 do Código Penal”.

Pelo que ficou evidenciado nos autos, os criminosos pretendiam ceifar a vida de Jeferson Aparecido Magalhães Simplício, uma vez que este teria tido uma desavença com a pessoa de Jhoni, vulgo “Babão”, e que este possivelmente foi o motivo do crime perpetrado.

À época da desavença com Jhoni – inclusive mediante troca de tiros entre eles –, Jeferson morava em São José do Rio Claro, e após sair da prisão, em
12/6/2021
, mudou-se para Arenápolis, passando a residir com sua genitora e com seu irmão Geanderson.

Jeferson asseverou que Geanderson era namorado da denunciada Franchesca Gaspar dos Anjos, tendo ela se hospedado em sua residência do período de
13
a
16/6/2021
.

Na data de
24/6/2021
Jeferson e seus familiares se mudaram para outra casa – situada no fundo do mesmo imóvel –, e no dia seguinte, em
25/6/2021
, a vítima Maurício e sua esposa Rubismara passaram a morar na residência.

No dia
26/6/2021
, por volta das 6 horas, os criminosos invadiram a residência da vítima, desferindo os disparos de arma de fogo.

Segundo informações dos policiais militares de Arenápolis, durante a ação os suspeitos perguntavam a todo momento: onde estava o outro, tendo as testemunhas reconhecido os suspeitos Edivan, vulgo “Teletubbies”, e o Jucimar, identificando, ainda, o veículo utilizado para fuga, qual seja, Honda Civic, de cor preta.

Considerando que os suspeitos residiam em São José do Rio Claro, os policiais militares fizeram uma barreira na entrada da cidade, oportunidade em que visualizaram um veículo Honda Civic, de cor preta, conduzida por Edivan, tendo este ignorado os sinais sonoros e luminosos da viatura, sendo feito o acompanhamento.

O motorista do veículo perdeu o controle, vindo a parar forçadamente em uma bancada de areia, instante em que encontraram uma bolsa aberta ao lado do veículo, possivelmente arremessada no momento da abordagem, encontrando em seu interior duas pistolas calibre 380.

A denunciada Franchesca se identificou como proprietária da bolsa e, no interior do veículo, foi encontrada outra arma de fogo, tipo revólver de calibre 38.

Sem embargo das alegações defensivas, sobejam dos autos indícios suficientes de autoria ou de participação na empreitada delituosa, máxime em razão do depoimento judicial prestado pelos Policiais Militares Diego Fernando Amâncio e Valdeir Silvério, e pelo Investigador de Polícia Marcelo Prestes dos Santos, conforme se extrai de excertos da decisão hostilizada:

“A testemunha
Diego Fernando Amâncio
, policial militar, ao ser ouvido em juízo relatou o seguinte:

‘
Promotor
: O senhor se lembra de ter feito a prisão dos réus?

Diego
: Sim. Eu estava de serviço no dia e recebi uma ligação da guarnição de Arenápolis, dizendo que havia ocorrido um homicídio e que os autores provavelmente seriam moradores de São José, falaram o apelido do Teletubies e que estaria num Civic preto, como já são conhecidos aqui, que tem residência aqui e em Nova Mutum também, a guarnição de Arenápolis ligou e de imediato fomos fazer um bloqueio na entrada da cidade, onde minutos após a ligação tivemos êxito em deparar com eles vindo em alta velocidade para São José.

Promotor
: Durante a abordagem eles pararam o carro ou vocês tiveram que se deslocar atrás deles?

Diego
: Nós ficamos num local estratégico e eles passar e mesmo assim ignoraram os sinais luminosos e sonoros e correram, entraram numa rua de terra no intuito de fazer a volta e sair da cidade, porém o Civic é um carro baixo e eles passaram num buraco, perderam o para-choque e depois pararam num banco de areia e aí não teve para onde correr, foi feito a abordagem.
Tinha 3 homens e 2 mulheres
, pedimos para que todos saíssem do carro, todos saíram com a mão para cima, fizemos revista pessoal, quando fomos fazer uma revista no carro
eles já tinham jogado para o lado de fora uma bolsa com duas pistolas dentro
.

Promotor
: Quem era dono da bolsa?

Diego
: Se não me engano a
Franchesca
alegou ser dona dessa bolsa.

Promotor
: Você se recorda que armas que eram?

Diego
: Duas pistolas.

Promotor
: E a Franchesca alegou que era dela?

Diego
: Sim, ela alegou que era dela a bolsa.

Promotor
: Com relação a fuga, eles deram explicação?

Diego
: Deram a desculpa que não pararam por causa das armas. Perguntei de onde estavam vindo e eles alegaram que de Nova Mutum, e as duas mulheres estavam exaltadas, dificultando a ação policial.

Promotor
: Com sintomas de embriaguez?

Diego
: Não. Estavam reclamando dizendo que não tínhamos o direito de fazer aquilo, que a gente ia ter que pagar, essas coisas.

Promotor
: Alguém se identificou como proprietário das armas ali?

Diego
: Não.

Promotor
: Durante a abordagem alguém quebrou celular, queria esconder, algo assim?

Diego
: Durante a ação todos ficaram questionando e depois falei que sabíamos do ocorrido em Arenápolis e que as características batiam com as deles, a partir desse momento os rapazes ficaram quietos e pediram para as meninas ficarem quietas e
foi achado posteriormente mais uma arma dentro do veículo
, e a partir daí a gente foi para a delegacia para confecção do BO e na revista das mulheres
a agente achou um celular quebrado com a Franchesca
, que falou que era do namorado dela’.

Ao ser questionado pelo advogado de defesa, o policial
reiterou
a informação de que a ré
Franchesca
disse ser dela a bolsa com as armas:

‘
Advogado
: O senhor achou próximo ao carro uma bolsa feminina?

Diego
: Isso. Ao lado do carro

Advogado
: E tinha algum documento pessoal dentro?

Diego
: Não, era uma espécie de
nécessaire
não bolsa normal.

Advogado
: A Franchesca falou que era dela?

Diego
: Sim, a gente perguntou
‘e essa bolsa no chão de quem é’?
E ela já se prontificou
‘é minha’
.

Advogado
: E as armas ela não falou de quem era?

Diego
: Só falou que era dos guris.

Advogado
: Daqueles que estavam junto com ela?

Diego
: Não especificou’.

O policial militar
Valdeir Silvério
foi ouvido em juízo relatando ter atuado na ocorrência:

‘
Promotor
: O senhor atuou nessa ocorrência?

Valdeir
: Na data dos fatos fomos comunicados de um homicídio no bairro São Matheus, onde elementos armados invadiram uma residência, arrombando a porta e surpreendeu a vítima efetuando disparos de arma de fogo e foragindo em alta velocidade em um veículo.

Promotor
: O senhor conversou com os vizinhos?

Valdeir
: Primeiro conversamos com a esposa e ela nos relatou que o mesmo não tinha envolvimento com drogas e que aos fundos moravam pessoas que vieram de SJ e que
provavelmente seu marido foi morto por engano
. Nos deslocamos ao lado e conversamos com eles e com terceiros que estavam ali que relataram o veículo Honda Civic, onde entramos em contato com a guarnição de São José que conseguiu fazer uma barreira e prender os suspeitos.

Promotor
: O que as pessoas que mudaram ao fundo falaram?

Valdeir
: Um deles relatou que
já teria acontecido uma tentativa de homicídio contra ele em São José
e que
essa pessoa voltaria para vingar
, por isso
ele se mudou de lá para Arenápolis
, porque ele também já havia atentado contra um dos suspeitos e
haveria essa rixa entre eles
.

Promotor
: As características do veículo foram passadas pela convivente da vítima ou as pessoas do fundo?

Valdeir
: As pessoas do fundo não viram o veículo mas relataram o tipo de veículo que o suspeito tinha. Terceiros relataram que o veículo parou próximo a residência e que os suspeitos desembarcaram e efetuaram os disparos.

A testemunha
Marcelo Prestes dos Santos
, investigador de polícia, informou que através da imagem de câmeras e informações de testemunhas
foi possível identificar o veículo que os denunciados estavam utilizando para a prática do delito
. Com essa identificação foi comunicada a Polícia Militar de São José,
a qual montou uma barreira e conseguiu após perseguição, prender os acusados
, tendo com eles encontrado duas armas de fogo do mesmo calibre dos projéteis encontrados no local do crime.

Foi questionado pelo advogado de defesa sobre a forma como se deu o reconhecimento dos réus pelas testemunhas, a qual disse:

‘
Advogado
: Como se deu esse reconhecimento?

Marcelo
: No primeiro momento quando
eu fui até a casa das testemunhas e mostrei as fotos, sempre mostro várias, não direto a do suspeito, justamente para não dar problema e a vítima reconhecer a pessoa errada
, eu tenho álbum no celular, quando fui na casa da vítima mostrei várias fotografias inclusive a recente mandada dos suspeitos. Na delegacia é colocado várias fotografias e apresentado para a vítima fazer o reconhecimento.

Advogado
: O senhor fez isso com eles?

Marcelo
: Sim senhor.

Advogado
: O senhor estava junto na sala?

Marcelo
: Também estava na sala, só não participei da terceira, do Ryan.

Advogado
: Quem estava com o senhor no momento desse reconhecimento?

Marcelo
: A escrivã, a Ana e a Carolina, não me recordo qual de qual”.

Nesse diapasão, não procede o pleito de despronúncia formulado pela defesa, haja vista a presença dos autos de indícios suficientes de autoria a ensejar a manutenção da decisão hostilizada.

Nesse sentido:

“Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal.

‘Consoante o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade’ (STJ, AgRg no AREsp nº 719.904/SP)”
[7]
.

No atinente ao pleito de afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, suscitado pela defesa de Franchesca Gaspar dos Anjos, entendo que não procede sua pretensão.

A defesa de Franchesca assevera, em suas razões recursais,
“
que não merece prosperar a qualificadora por motivo torpe imputada ao caso pela evidente falta de provas da participação da recorrente no acontecimento aqui perquirido ou ainda a apuração do crime (motivo torpe)”
.

Consigna que,
“de acordo com a denúncia, o fato teria sido praticado por motivo torpe, sob o fundamento de que os pronunciados teriam ceifado a vida da vítima devido a um acerto de contas (vingança) contra as vítimas virtuais Jeferson Aparecido Magalhães Simplício e Geanderson”
.

Assim, a seu entender,
“tal motivação do crime é visivelmente direcionada aos processados Edivan Diniz Castelo Branco Filho, Jucimar Lemes Muniz e Eliseu Andrade Silva, que supostamente teriam executado o delito em comento”
.

Conclui, por fim, que
“ainda que se admitisse, para fins de argumentação a participação da denunciada Franchesca Gaspar dos Anjos, nada se comprovou sobre o seu conhecimento da motivação do crime, não se comunicando assim a qualificadora por motivo torpe, por se tratar de
ordem subjetiva
”
.

Não obstante os argumentos expendidos pela defesa, entendo que deve ser mantida a qualificadora do motivo torpe.

Segundo restou apurado nos autos, há indícios de que Franchesca Gaspar dos Anjos se uniu aos demais comparsas, com o nítido propósito de ceifar a vida de Jeferson e Geanderson, matando, por engano, Maurício de Oliveira França.

Pelo que consta das provas coligidas na fase do
judicium accusationis
, Franchesca foi a responsável por informar aos demais comparsas a localização de Jeferson, e mesmo que não tenha sido a responsável pelos disparos de arma de fogo, participou ativamente da empreitada delituosa, inclusive conhecendo a motivação do delito.

Assim,
“
Embora seja o motivo torpe circunstância acidental do crime de homicídio, de caráter pessoal e, desse modo, incomunicável automaticamente a coautores do delito, quando demonstrado nos autos que o motivo que levou o coautor a praticar o crime foi igualmente torpe, desprezível ou repugnante, é possível o reconhecimento da qualificadora”
[8]
.

Assim se manifestou o Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, no sentido de que
“não se pode afastar a qualificadora do motivo torpe por incomunicabilidade desta à ré Franchesca, como pretende sua defesa. Isso porque, apesar de ser de ordem subjetiva, tal qualificadora é passível de comunicabilidade quando o coautor ou partícipe têm ciência dos motivos do crime e adere à conduta de seus comparsas”
.

Do mesmo modo, deve ser mantida a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois, conforme salientado na decisão hostilizada, a vítima foi surpreendida dentro de sua residência enquanto se arrumava para o trabalho.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no AREsp n. 1.910.127/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.

[2]
STJ, AgRg no HC n. 779.678/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 30/11/2022.

[3]
TJMT, N.U 1016315-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/1/2022.

[4]
TJDFT,
Acórdão 874185
, 20070110467298APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: SOUZA E AVILA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/6/2015, publicado no DJE: 17/6/2015. Pág.: 71.

[5]
Manual de Processo Penal, 4. ed., Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 1277.

[6]
TJMT, N.U 0002052-45.2009.8.11.0042, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 24/11/2014.

[7]
TJMT, RSE 152805/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/4/2018, Publicado no DJE 6/4/2018.

[8]
STJ, AgRg no HC n. 467.483/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 27/2/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023